Tribunal: TJMT
Processo: 0000770-81.2017.8.11.0109
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000770-81.2017.8.11.0109
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Matrícula]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE SOUZA ALVES - CPF: 042.549.771-23 (RECORRIDO), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA - CPF: 337.201.638-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APROVAÇÃO EM VESTIBULAR – UNEMAT – AÇÕES AFIRMATIVAS – EGRESSOS DE ESCOLA PÚBLICA – INDEFERIMENTO DA MATRÍCULA COM FUNDAMENTO EM NORMA REVOGADA – ILEGALIDADE – ENSINO MÉDIO CURSADO INTEGRALMENTE NA REDE PÚBLICA – EXIGÊNCIA CONSTANTE DA
RESOLUÇÃO
N. 071/2016 DO
CONAPE
– COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 7º, INCISO III, DA LEI N. 12.016/2009 -

PREENCHIDOS – SENTENCA RATIFICADA
Mostra-se ilegítimo o indeferimento da matrícula inicial do candidato aprovado em vestibular, nas vagas destinadas a estudantes da escola pública, com fundamento em
Resolução
revogada do
CONAPE
.

Demonstrado, por meio de documento, que atende a exigência estabelecida na legislação vigente, pois cursou, integralmente, o Ensino Médio, em escola pública, correta se revela a decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
, que, nos autos do

Mandado de Segurança n. 0000770-81.2017.8.11.0109,

impetrado por
Luiz Henrique de Souza Alves
contra ato tido como ilegal da
Reitora da Universidade do Estado de Mato Grosso
,

CONCEDER A SEGURANÇA, confirmando a liminar deferida nos autos, para: I) determinar que a autoridade coatora promova a matrícula do Impetrante LUIZ HENRIQUE DE SOUZA ALVES, sem a necessidade de comprovar que cursou o integralmente o Ensino Fundamental em Escola Pública, exigindo, nesse ponto, somente o Ensino Médio, bem como o preenchimento dos demais requisitos para ingresso no curso, forte no art. 487, I, do CPC.

Não houve condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula n° 512 do Supremo Tribunal Federal.

Sem recurso voluntário das partes, os autos foram encaminhados a este Sodalício por força da remessa necessária a que se encontra sujeita a sentença (ID. 9468026).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 27044977), manifestou-se pela
ratificação da sentença
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
proferida pelo
Juízo da

4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
, que, nos autos do

Mandado de Segurança n. 0000770-81.2017.8.11.0109,

impetrado por
Luiz Henrique de Souza Alves
contra ato tido como ilegal da
Reitora da Universidade do Estado de Mato Grosso
,

CONCEDER A SEGURANÇA, confirmando a liminar deferida nos autos, para: I) determinar que a autoridade coatora promova a matrícula do Impetrante LUIZ HENRIQUE DE SOUZA ALVES, sem a necessidade de comprovar que cursou o integralmente o Ensino Fundamental em Escola Pública, exigindo, nesse ponto, somente o Ensino Médio, bem como o preenchimento dos demais requisitos para ingresso no curso, forte no art. 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante, ora Interessado,
inscreveu-se no concurso vestibular 2017/1 (Edital n. 003/2016 – COVEST) da Universidade do Estado de Mato Grosso - Campus Universitário de Alta Floresta, selecionando a categoria de Ação Afirmativa (Escola Pública) para concorrer à vaga no curso de Bacharelado em Agronomia, do qual restou e aprovado no certame, conforme se extrai do ID n.
19160466.

Constata-se ainda, que
aberto o prazo para realização da matrícula no curso de graduação, o Impetrante compareceu à UNEMAT e, ao apresentar a documentação exigida no edital, foi surpreendido com a informação de que sua matrícula não poderia ser realizada, sob o fundamento de que não havia preenchido os requisitos para enquadramento na política de ações afirmativas, por ter descumprido o item 7.8.2 do Edital de abertura.

A liminar foi deferida, conforme se verifica do ID n
.
19160473

Nas informações apresentadas (ID n.
19160479)
, a Impetrada, suscita preliminarmente a incompetência do Juízo para processar e julgar o presente
mandamu
s. No mérito, pugna pela denegação da segurança.

O Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia declinou de sua competência, em favor da Comarca de Cáceres, conforme se verifica do ID n.
19160490.

Redistribuído os autos, o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, concedeu a segurança vindicada, para determinar que a autoridade coatora promova a matrícula do Impetrante no curso pleiteado, sem
a necessidade de comprovar que cursou o integralmente o Ensino Fundamental em Escola Pública, exigindo, nesse ponto, somente o Ensino Médio.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Corte por força do art. 496, I, do CPC.

Pois bem.

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

In casu
, a hipótese trata de reexame necessário em face de sentença concessiva da ordem em sede de mandado de segurança (art. 14, § 1º, Lei n. 12.016/2009).

Inicialmente, cumpre salientar que o indeferimento da matrícula inicial do Impetrante, ora Interessado, deu-se em razão de não ter comprovado que cursou, integralmente, o Ensino Fundamental e Médio, em escola pública.

Da análise dos elementos de provas constantes do caderno processual, verifico que o Edital regulamentador do certame – Edital n. 003/2016, no item 2.1, letra c, deixou expresso que as vagas destinadas à Ação Afirmativa (Escola Pública) seriam para os candidatos que comprovassem que cursaram, integralmente, o Ensino Fundamental e Médio, em escolas públicas. Veja-se:

2.1. O Concurso Vestibular Específico 2017/1 oferecerá na modalidade Parceladas 400 (quatrocentas) vagas, para matrícula no período letivo acadêmico de 2017/1, sendo que o candidato poderá concorrer em uma das categorias descritas abaixo:

a) (...);

c)
Ação Afirmativa (Escola Pública): 35% (trinta e cinco) do total das vagas são destinadas para candidatos que comprovarem que cursaram, integralmente, o Ensino Fundamental e Médio em Escolas Públicas.
(Destaquei).

O mencionado Edital, no que se refere aos candidatos que concorrerem às vagas reservadas a estudantes da escola pública, fundamentou a exigência, na Resolução n. 017/2013, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONEPE –, que instituiu a Política de Ações Afirmativas na UNEMAT,
in verbis
:

7.8. ESCOLA PÚBLICA

(...).

7.8.2.
Será considerado estudante de Escola Pública - para efeitos da Resolução nº 017/2013 – CONEPE, o candidato que comprovar que cursou integralmente o Ensino Fundamental e Médio em Escola Pública.

7.8.3 Para aplicação do disposto no subitem anterior, o conceito de Escola Pública se baseia na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) - instituição de ensino criada ou incorporada, mantida e administrada pelo Poder Público, nos termos do inciso I, do art. 19, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

7.8.4 Não poderão concorrer às vagas na categoria de que trata o subitem 7.8.2 os estudantes que tenham cursado o ensino fundamental e médio em escolas particulares, mesmo que com bolsa de estudo.
[Destaquei]

A mencionada Resolução n. 017/2013, do CONEPE, no seu artigo 3
o
, assim estabeleceu:

Art. 3º. Para concorrer às vagas destinadas a estudantes de escolas públicas, o candidato deverá comprovar que concluiu o
ensino fundamental e médio integralmente em escola pública
.
[Destaquei].

Vê-se que, a princípio, a exigência constante do Edital está em conformidade com a Resolução n. 017/2013.

Entrementes, esta Resolução foi expressamente revogada pela Resolução n. 071/2016, de 23 de novembro de 2016, do próprio CONEPE que estabeleceu que o candidato, para concorrer às vagas reservadas aos estudantes da escola pública, deveria comprovar que cursou, integralmente,
somente o Ensino Médio
(art. 5
o
). Confira-se:

Art. 5º Para concorrer às vagas destinadas à Escola Pública, o candidato deverá comprovar, no ato da matrícula, que
cursou, integralmente, o Ensino Médio em Escola Pública
.
[ Destaquei]

O Edital de abertura do vestibular da UNEMAT – 2017/1 – consoante informação obtida no endereço eletrônico
http://www.portalcandidato.com.br/2016_135/ui/publico/frmEdital.aspx
, foi publicado no dia
14/11/2016
. Já a Resolução n. 071/2016/CONAPE, é do dia
23/11/2016.

Não obstante o Edital seja anterior à Resolução n. 071/2016, penso que a exigência fundamentada em norma revogada viola direito líquido e certo do Recorrido.

Enfatizo que o Impetrante, ora Interessado, comprovou, por meio do documento ID
19160467
– págs. 01/02, que cursou o Ensino Médio, integralmente, em escola pública. Logo, inexiste motivo para que a sua matrícula fosse indeferida.

Frise-se que o ato de indeferimento da matrícula inicial foi prolatado em
16/05/2017 (
ID
19160467
)
, quando a Resolução n. 017/2013, não mais vigia.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E QUESTÃO PRÉVIA DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADAS – APROVAÇÃO EM VESTIBULAR – UNEMAT – AÇÕES AFIRMATIVAS – EGRESSOS DE ESCOLA PÚBLICA – INDEFERIMENTO DA MATRÍCULA COM FUNDAMENTO EM NORMA REVOGADA – ILEGALIDADE – ENSINO MÉDIO CURSADO INTEGRALMENTE NA REDE PÚBLICA – EXIGÊNCIA CONSTANTE DA
RESOLUÇÃO
N. 071/2016 DO
CONAPE
– COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 7º, INCISO III, DA LEI N. 12.016/2009 PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO.
A Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT – por deter natureza jurídica pública, goza do prazo em dobro para as suas manifestações, nos termos do artigo 183, do Código de Processo Civil. Logo, a interposição do RAI, antes de ultrapassado 30 (trinta) dias úteis, mostra-se tempestivo.

Em vista de o ato coator ter sido praticado por autoridade vinculada ao Núcleo Pedagógico de Marcelândia e não pelo representante legal da UNEMAT, não há falar em incompetência do Juízo.

Mostra-se ilegítimo o indeferimento da matrícula inicial do candidato aprovado em vestibular, nas vagas destinadas a estudantes da escola pública, com fundamento em
Resolução
revogada do
CONAPE
.

Demonstrado, por meio de documento, que atende a exigência estabelecida na legislação vigente, pois cursou, integralmente, o Ensino Médio, em escola pública, correta se revela a decisão impugnada.

(N.U 1006295-63.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/2/2018, Publicado no DJE 19/3/2018). [Destaquei]

Por tais considerações, entendo que o Juízo
a quo
agiu com acerto ao conceder a liminar e torna-la definitiva, uma vez que o Impetrante, ora Interessado, cumpriu com os requisitos exigidos no certame, para realização da matrícula,
devendo ser mantida a sentença tal como lançada.

Por fim, entendo correta a sentença quanto a não condenação em custas e honorários no presente caso, tendo em vista ser incabível a condenação em honorários advocatícios em Ação de Mandado de Segurança, conforme demonstrado na Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e Súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como, haver a gratuidade da Ação de Mandado de Segurança, conforme trazido no artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, em Remessa Necessária
RATIFICO
o ato sentencial, em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020